Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723841-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIO CEZAR CALHEIROS DA SILVA - ME, JULIO CEZAR CALHEIROS DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora via Sisbajud (“teimosinha”). O agravante alega, em síntese, que, tendo em vista o transcurso de tempo desde a última consulta, justifica-se uma nova tentativa de penhora de ativos financeiros nas contas bancárias existentes em nome dos agravados, via Sisbajud, permitindo assim a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora via Sisbajud (“teimosinha”). Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Sisbajud tem novas funcionalidades que trazem mais efetividade na localização de ativos do devedor. Nesse sentido: “(...) 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas (...)” (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para deferir a pesquisa de bens via Sisbajud (“teimosinha”). Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator